Tribunal: TJMT
Processo: 1013898-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013898-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA LOPES MARQUES DA COSTA - CPF: 069.842.391-76 (VÍTIMA), WANDER LUIZ DA SILVA PAULA - CPF: 891.477.581-04 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – EXAME PERICIAL PENDENTE DE REALIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, se devidamente
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime e a fim de evitar a reiteração delitiva do agente.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Havendo dúvida acerca da higidez mental do acusado, mostra-se inviável o deferimento de medidas cautelares diversas, se ainda não concluído o incidente de insanidade mental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Wander Luiz da Silva Paula
, que, em tese, teria praticado os crimes de lesão corporal e desobediência, previstos nos artigos 129 e 330, ambos do Código Penal, c/c, posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo, tipificados nos artigos 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003.

A impetrante alega que a decisão carece de fundamentação idônea, especificamente quanto ao
periculum libertatis
, já que o fato de o paciente responder apenas por uma ação penal não é motivo suficiente a justificar a segregação cautelar, especialmente por se tratar de delito pretérito, cometido há mais de 2 anos, de gravidade mediana e em contexto fático.

Aduz, ainda, que a liberdade do paciente não agride a ordem pública e que é possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 172374188).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 173078775).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 175252162, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, especificamente quanto ao
periculum libertatis
, não bastando o fato dele responder uma outra ação penal.

Argumenta, ainda, que a liberdade do paciente não agride a ordem pública e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada.

No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/01/2023, porque teria, em tese, por volta da 1h10min, disparado com arma de fogo contra alguns jovens que estavam em frente a uma residência comemorando uma festa de réveillon, dentre eles a vítima, Brenda Lopes Marques, atingindo-a na parte inferior da perna direita. Após o disparo, ele se deslocou até a sua casa, próxima do local e ao ser chamado pelos policiais militares, não atendeu, ocasião em que adentraram no imóvel, encontrando na sua posse 38 munições e uma arma de pressão adaptada para calibre 22, que foi a utilizada para disparar contra a vítima.

Na mesma data, realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Denúncia oferecida em 11/01/2023 e recebida em 26/01/2023, oportunidade em que o juízo
a quo
reanalisou os requisitos da prisão preventiva, entendendo permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram.

Em 13/02/2023 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/04/2023 e, diante da notícia de que o denunciado apresenta comportamento agressivo e incomum, foi determinada a instauração do incidente de insanidade mental.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, a Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido.

A perícia de insanidade mental do paciente foi realizada em 06/06/2023, estando o feito no aguardo da juntada do laudo pericial, para apresentação das alegações finais.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, entendo que o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, demonstrados através do boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de declaração da vítima e testemunhas.

Além disso, a prisão foi decretada em razão da necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto dos crimes de posse de arma de fogo e lesão corporal, comprovadas pelo prontuário médico, raio x e laudo pericial de exame de corpo de delito que indicam a lesão em membro inferior direito causada na vítima por disparo de arma de fogo.

Ademais, a decisão pautou-se na necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, porque o paciente cumpre pena em regime aberto nos autos da execução penal n. 000111-02.2021.8.11.0011, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL GRAVE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, mediante elementos do caso concreto, além da reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.” (TJ-MT 10038708720228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022) (destaquei)

Destaque-se, conforme as informações prestadas pelo juízo
a quo
, que diante dos depoimentos das testemunhas dando conta de que o paciente apresenta comportamento agressivo e incomum, além de assediar mulheres, andar de cuecas em frente à sua casa e ofender as pessoas, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental, tendo sido consignado na decisão de indeferimento do pedido de revogação da preventiva, a necessidade de se aguardar a realização do exame de insanidade mental para fins de adotar medidas suficientes para evitar a reincidência delitiva (Id. 173078778).

Assim, diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023